Tribunal: TJES
Processo: 5003372-38.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão; Aquisição
Data de julgamento: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003372-38.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NILO ROBSON JUNIOR
AGRAVADO: IBEZA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003372-38.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: NILO ROBSON JUNIOR

AGRAVADA
: IBEZA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 1365540, fls. 04-09) por meio da qual a MMª Juíza deferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida na Ação de Imissão na Posse (Proc. 0012873-88.2020.8.08.0048) ajuizada pela Empresa/Agravada.

A Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) foi atendido no Stand de vendas da Empresa/Agravada pelo Sr. Carlos Sérgio Zamborlini, que se apresentou como sócio desta; 2º) formulou contrato verbal de compra do imóvel descrito nos autos e efetuou diversos pagamentos por meio de dinheiro, cheques e entrega de um veículo; 3º) foi formalizada a tradição do bem, com a entrega da chave do imóvel, ocasião em que tomou posse do bem; 4º) os recibos foram assinados pelo Sr. Carlos Sérgio Zamborlini, em nome da Cia Brasil Engenharia e Sistemas Cerâmicos LTDA, empresa que possui placa acoplada no prédio como realizadora da obra; 5º) o valor remanescente seria definido e pago após a entrega do contrato de compra e venda; 6º) em diversas ocasiões procurou o Sr. Carlos Sérgio Zamborlini para apresentação do contrato, até que este informou que não repassou os valores recebidos para a empresa e que seu irmão, também sócio da empresa não estava ciente da situação; 7º) mesmo diante de todo o imbróglio, confiante de que tudo seria resolvido, efetivou o pagamento dos condomínios, IPTU e energia; 8º) se dirigiu até a empresa onde conversou com o Sr. Jose Pedro Zamborlini, irmão e sócio do Sr. Carlos Sergio Zamborlini, visando resolver definitivamente a situação, foi exposto todo o ocorrido, ocasião em que o Sr. Jose Pedro, informou sua desconfiança acerca dos fatos, negando-se a reconhecer a venda do imóvel, sob o fundamento de que seu irmão não era mais sócio da empresa e os pagamentos deveriam ser novamente realizados; 9º) a ação omitiu a participação do Sr. Carlos Sérgio no contrato social da empresa entre 1992 e 2015, omitiu o conhecimento acerca do negócio entabulado entre o Agravante e o Sr. Carlos Sérgio enquanto sócio habilitado a firmar o referido contrato verbal, no entanto, recebeu o veículo entregue como parte de pagamento do imóvel pelo Agravante incorporando-o ao seu patrimônio; 10º) ao tempo do contrato verbal, a sociedade empresarial tinha como sócios os Senhores Carlos Sergio Zamborlini e Jose Pedro Zamborlini; 11º) o veículo entregue como parte do pagamento foi transferido para o nome da Empresa/Agravada; 12º) deve ser aplicada a Teoria da Aparência para afastar o suposto vício na negociação empreendida por pessoa que se apresentava habilitada para tanto, visando resguardar terceiros de boa-fé; 13º) se o caso fosse realmente a ausência de repasse dos valores pagos, a questão deveria ser resolvida internamente, já que o sócio, embora não pertença mais ao quadro societário, é obrigado a responder pelos prejuízos causados no período que integrou a sociedade.

A Agravada (ID 1509883) pugna pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 27 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003372-38.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: NILO ROBSON JUNIOR

AGRAVADA
: IBEZA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 1365540, fls. 04-09) por meio da qual a MMª Juíza deferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida na Ação de Imissão na Posse (Proc. 0012873-88.2020.8.08.0048) ajuizada pela Empresa/Agravada.

A Construtora/Agravada ajuizou Ação de Imissão na Posse em face do Agravante alegando que este havia instalado a sua residência no imóvel descrito nos autos, sem o consentimento do antigo proprietário, tampouco da Construtora/Embargante, o que demonstraria o exercício de posse injusta.

A MMª Juíza prolatou a decisão recorrida deferindo o pedido liminar e ressaltando que:

Do cotejo dos autos, verifica-se às fls. 23/31, o instrumento particular de promessa de cessão de direitos e promessa de compra e venda de unidade residencial em construção, demonstrando que o imóvel objeto do litígio foi adquirido pela demandante, estando o bem devidamente registrado no Cartório de Registro Geral de Imóveis do 1º Ofício, da 2ª Zona da Serra (fls. 37/38).

A probabilidade do direito se materializa no título aquisitivo de propriedade apresentado e o fundado receio de dano de difícil reparação se mostra existente no fato de, mesmo com a aquisição não pode usufruir do bem adquirido, tendo, contudo, que arcar com todos os ônus atinentes ao imóvel.

Preenchidos tais requisitos, impõe-se, por força legal, a concessão da tutela liminar.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

A Ação de Imissão na Posse, de natureza petitória, se justifica no título dominial daquele que ainda não obteve a posse da coisa, que se encontra, injustamente, na posse de outrem.

O Autor da ação deve provar que é titular do domínio e que a posse do Requerido é injusta ou sem causa jurídica.

Ademais, para a obtenção de uma tutela provisória de urgência deve restar demonstrada a presença dos pressupostos cumulativos exigidos para o seu deferimento, quais sejam: (a) existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, (b) perigo de dano, e (c) ausência de risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que estabelece o art. 300 do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso específico dos autos, a Construtora/Agravada comprovou que o domínio do imóvel lhe foi transmitido por meio de “Instrumento de Acordo Particular” (ID 1365535, fls. 1-2), firmado em
11/12/2013
.

A Escritura Pública (ID 1365535, fls. 5-7), juntada por cópia nos autos, foi lavrada em
17/07/2018
(Protocolo n.º 224.848).

Assim, embora o “Instrumento de Acordo Particular” (ID 1365535, fls. 1-2) tenha sido firmado em
11/12/2013
e a Escritura Pública (ID 1365535, fls. 5-7) lavrada em
17/07/2018,
até o ajuizamento da ação a Empresa/Agravada ainda não tinha a posse do imóvel.

O Agravante, por sua vez, procura demonstrar que a sua posse sobre o imóvel é justa em razão de tê-lo adquirido e efetuado o pagamento de parte de seu valor a pessoa que, à época, constava no quadro social da Empresa/Agravante, tendo entregue um veículo como parte do pagamento, veículo este que atualmente está registrado em nome da Empresa/Agravante.

A petição inicial não esclarece as razões pelas quais o Agravante se encontra na posse do imóvel, se restringindo a ressaltar “
a inexistência de qualquer documento válido e registrado que lhe assegure a propriedade
”.

As cópias de e-mails (ID 1365537) que instruíram a petição inicial demonstram que a Empresa/Agravada já tinha conhecimento de que o Agravante estava na posse do imóvel desde 2016, havendo, inclusive, pedido de envio do comprovante de pagamento do condomínio.

Nesse contexto fático, especialmente considerando o tempo decorrido desde a aquisição da propriedade do imóvel e da ciência da posse do Agravante, não se vislumbra a existência de "
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
" que impeça a Empresa/Agravada de aguardar o trâmite da ação para ter satisfeita a sua pretensão.

Deste modo, o tempo decorrido desde a aquisição do imóvel e do conhecimento da posse pelo Agravante, descaracteriza a urgência necessária à antecipação dos efeitos da tutela nos moldes requeridos.

DO EXPOSTO
, DOU PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002522-81.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: JORGE LUIZ DA SILVA GONÇALVES CORREA

AGRAVADO
: MARIA HELENA DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. TEMPO DECORRIDO.
PERICULUM IN MORA
AUSENTE. RECURSO PROVIDO.
1 - O tempo decorrido desde a aquisição do imóvel e do conhecimento da posse pelo Agravante, descaracteriza a urgência necessária à antecipação dos efeitos da tutela nos moldes requeridos. 2 - Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.